Tribunal: STF
Processo: RE 100466
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
AÇÃO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE.
APLICAÇÃO DO ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO VINGA A
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 269, INC. III E 485, INC. VIII, DO
INVOCADO DIPLOMA. A SENTENÇA SIMPLESMENTE HOMOLOGATORIA DE
TRANSAÇÃO APENAS FORMALIZA O ATO RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES.
NA ESPÉCIE, A AÇÃO NÃO E CONTRA A SENTENÇA, QUE SE RESTRINGE A
HOMOLOGAÇÃO, EM QUE NÃO HÁ UM CONTEUDO DECISORIO PRÓPRIO  DO JUIZ.
INSURGE-SE A AUTORA CONTRA O QUE FOI OBJETO DA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DAS PARTES, A PROPRIA TRANSAÇÃO, ALEGANDO VÍCIO DE COAÇÃO.
QUANDO A SENTENÇA NÃO APRECIA O MÉRITO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE
DIREITO MATERIAL, E SIMPLESMENTE  HOMOLOGATORIA, NÃO ENSEJANDO A
AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO PARA DESCONSTITUIR-SE A TRANSAÇÃO
HOMOLOGADA E A COMUM, DE NULIDADE OU ANULATORIA (ART. 486 DO CÓDIGO
PROC.CIVIL).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.